Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-30.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL A EDUCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE EM TEMPO INTEGRAL. PLEITO CONQUISTADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. ART. 485. INC VI. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve perda superveniente do objeto, bem como se são devidos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.
2. De acordo com o inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o juiz não irá resolver o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. 2.1 O interesse de agir pode ser conceituado pela necessidade e a utilidade do processo, com o objetivo da proteção do bem jurídico tutelado ou para se alcançar a resolução do conflito. 2.2 Nesse sentido, será reconhecido o interesse de agir quando o autor tiver a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido e quando o processo se mostrar útil à pretensão levada à juízo.
3. A perda do objeto acontece quando a pretensão autoral é atendida pela parte requerida antes do final do curso do processo. 3.1. Na presente situação, foi verificado que a parte autora conseguiu a vaga na creche em que pretendia, administrativamente. 3.2 De modo que se torna dispensável a atuação do Poder Judiciário para solução da lide. Restou configurada a perda do objeto e consequentemente a ausência do interesse de agir.
4. Em relação a fixação de honorários sucumbenciais, observa-se que o ente distrital de forma administrativa atendeu a pretensão autoral antes da resolução de mérito, sem a intervenção do Poder Judiciário. Incabível a condenação em honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e não provido.